Tribunal: TJPA
Processo: 0809595-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809595-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA

AGRAVADO: FERMAQUINAS COMERCIO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Termo inicial do art. 829, CPC. Pagamento fora do prazo. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pre-executividade

por entender que a satisfação da obrigação ocorreu após o decurso do prazo de três dias previsto no art. 829, CPC.

II.

Questão em discussão

2.

A questão controvertida consiste em definir se o pagamento realizado em 18/10/2023, antes da juntada do aviso de recebimento da citação aos autos, poderia ser considerado dentro do prazo para satisfação da obrigação, afastando-se, assim, as condenações impostas.

III.

Razões de decidir

3.

O prazo de três dias para pagamento da dívida, previsto no art. 829, caput, do CPC, deve ser contado a partir da data de comunicação da citação, conforme estabelece o §3º do art. 231 do CPC, quando o ato a ser praticado depende exclusivamente da parte.

4.

No presente caso, o aviso de recebimento indicou a data de ciência como sendo 03/10/2023, iniciando-se o prazo de três dias a partir dessa data.

5.

O pagamento, efetuado em 18/10/2023, ocorreu fora do prazo legal, justificando a rejeição da exceção de pré-executividade e a manutenção da condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: O prazo para cumprimento de obrigação em execução de título extrajudicial começa a correr da data de ciência da comunicação de citação, conforme art. 231, §3º, do CPC, sendo inadmissível pagamento fora desse prazo como causa de extinção da execução.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0812834-12.2023.8.14.0040), em trâmite na 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, ajuizada por FERMAQUINAS COMERCIO EIRELI - EPP.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ao que se verifica da exceção arguida pelo excipiente, este alega o pagamento antes da triangularização processual, tendo o pagamento sido feito em 18/10/2023, fora do prazo de 3 dias, conforme decisão.

(...)

Considerando que a data da comunicação se deu em 03/10/2023, conforme documento de id 102673981, e o pagamento em 18/10/2023, conforme comprovante de id 109310090, portanto, fora do prazo, cabendo a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10%, bem como custas processuais, conforme decisão de id 99539442.

Deve o exequente juntar cálculo correto quando aos honorários e custas judiciárias, sob os quais não devem incidir juros moratórios, sendo estes devidos apenas após o trânsito em julgado.

(...)

Assim, tendo o excipiente feito o pagamento após o prazo de 03 dias, rejeito a

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, devendo prosseguir a presente execução em seus ulteriores termos.”

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que, segundo o artigo 231, inciso I, do Código de Processo Civil, o prazo deveria ser contado a partir da data de juntada do aviso de recebimento (AR) aos autos, e não da data de recebimento do AR. No caso, a citação foi juntada aos autos em 19/10/2023, mas o pagamento foi realizado em 18/10/2023, antes mesmo do início da contagem do prazo, demonstrando que não havia esgotamento do prazo para pagamento.

Defende que no momento do pagamento (18/10/2023), o AR ainda não estava nos autos, o que significa que a triangularização da demanda não havia ocorrido. O agravante alega que isso impede a condenação em custas e honorários, uma vez que a lide ainda não estava plenamente constituída.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e julgar procedente a exceção de pré-executividade, extinguindo a ação sob a justificativa de que o débito foi quitado antes de a triangularização ocorrer, o que caracterizaria a satisfação da obrigação no prazo adequado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presente os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia reside em avaliar a correção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a satisfação da obrigação ocorreu após o decurso do prazo de três dias previsto no art. 829, CPC.

O caso trata de execução de título extrajudicial proposta, onde a exequente, ora agravada, alega crédito no valor de R$3.040,16 (três mil e quarenta reais e dezesseis centavos) referente às notas promissórias elencados nos autos.

Em decisão de 28/08/2023, o magistrado ordenou a citação da executada para quitar a dívida no prazo de três dias, sob pena de penhora e avaliação dos bens, conforme determinado no art. 829 do CPC. A carta de citação foi cumprida em 03/10/2023, mas sua juntada aos autos ocorreu em 19/10/2023.

O pagamento da dívida, previsto no art. 829, caput, do CPC, trata-se de ato a ser praticado diretamente pela parte, tendo o Magistrado aplicado corretamente o §3º do art. 231, do CPC, o qual determina que
“Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação.”

Assim, considerando que consta no Aviso de Recebimento que a ciência ocorreu no dia 03/10/2023, a partir de então começou a contar o prazo de três dias para pagamento da dívida, sendo de rigor a manutenção da decisão impugnada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/12/2024